Tribunal: TJES
Processo: 0032377-27.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032377-27.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.
APELADO: L LEAL COMERCIO DE GAS ME e outros
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PREVISÃO CONTRATUAL DE MULTA MORATÓRIA POR ATRASO NA DEVOLUÇÃO DOS BOTIJÕES DE GÁS FORNECIDOS PELA RECORRENTE. EFETIVO ATRASO NA ENTREGA PELA EMPRESA RECORRIDA. MULTA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
No Contrato de Fornecimento de Produtos, Uso de Marca, Cessão de Equipamentos e Outros Pactos (fls. 23/33) firmado entre as partes, restou estipulado, em sua Cláusula Quarta, item 4.3, que
“no término da vigência contratual, distrato ou resolução, fica o REVENDEDOR obrigado a devolver, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a totalidade dos equipamentos cedidos, sendo que, na hipótese de recusa de devolução, o REVENDEDOR arcará com um encargo por dia de atraso na devolução, correspondente ao preço de 1Kg (um quilograma) de GLP, tendo por base o último faturamento ao REVENDEDOR, por cada equipamento não devolvido, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis para a retomada dos bens”
(fl. 27).

II.

In casu,
analisando os autos vertentes, verifica-se que a Empresa Recorrida restou notificada extrajudicialmente acerca da resolução do Contrato firmado com a Recorrente em 29.01.2013, conforme se extrai do Documento de fl. 36, de forma que o prazo de 10 (dez) dias úteis previsto no Instrumento Particular findou-se em 14.02.2013.

III.
A Empresa Recorrida não cumpriu com a Cláusula entabulada, na medida que procedeu com a devolução dos bens de forma parcelada e extratemporal, porquanto, do total de 480 (quatrocentos e oitenta) botijões de gás fornecidos, entregou 200 (duzentos) botijões em 24.04.2013, e, posteriormente, os demais 280 (duzentos e oitenta) botijões, na data de 08.05.2013, consoante se observa das Notas Fiscais de fls. 74/75.

IV.
Considerando que os Recorridos não procederam com a devolução dos botijões de gás no prazo estabelecido, faz-se imperiosa a reforma da Sentença objurgada, tão somente condenar os Recorridos ao pagamento da multa moratória alusiva ao atraso na devolução dos bens fornecidos pela Recorrente, nos termos fixados na Cláusula Contratual.

V.
Recurso conhecido e provido, para condenar os Recorridos ao pagamento da multa moratória prevista no Item 4.3 do Contrato entabulado entre as partes, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a serem arcados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Terceira Câmara Cível

Apelação Cível n.º 0032377-27.2013.8.08.0048

Recorrente: Liquigás Distribuidora S/A

Recorrido: L Leal Comércio de Gás ME e Marco Antônio de Souza Campello

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 192/197) em razão da
SENTENÇA
(fls. 184/189) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA SERRA/ES - COMARCA DA CAPITAL
,

nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL
ajuizada em face de
L LEAL COMÉRCIO DE GÁS ME
e
MARCO ANTÔNIO DE SOUZA CAMPELLO
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido versado na exordial, bem como julgou improcedente o pedido contraposto, condenando as partes ao pagamento dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) a serem arcados pela Empresa Recorrente, e 50% (cinquenta por cento) a serem arcados pelos Recorridos, arbitrando os honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a Recorrente pugna, estritamente, pela condenação dos Recorridos ao pagamento da multa moratória prevista no item 4.3 do Contrato entabulado entre as partes, decorrente do atraso na devolução dos botijões de gás fornecidos aos Demandados pela Empresa Autora.

Ab initio,
cumpre historiar que as partes firmaram um Contrato de Fornecimento de Produtos, Uso de Marca, Cessão de Equipamentos e Outros Pactos (fls. 23/33) tendo como objeto o credenciamento da Empresa Recorrida para atuar como Posto Revendedor Exclusivo do Gás Liquefeito de Petróleo (“GLP”) fornecido pela Recorrente.

Nesta seara, alegando o descumprimento Contratual, pugnou pela condenação dos Recorridos ao pagamento de multa compensatória, alusiva à rescisão contratual decorrente de descumprimento de cláusula de exclusividade, bem como ao pagamento de multa decorrente da mora na devolução dos botijões de gás fornecidos em razão do negócio jurídico controvertido.

Na oportunidade da prolação da Sentença combatida, o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos exordiais.

Irresignada, a Autora, ora Recorrente, interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, questionando, tão somente, a necessidade de condenação dos Recorridos ao pagamento da multa moratória prevista no item 4.3 do Contrato entabulado entre as partes, diante do atraso na devolução dos botijões de gás fornecidos aos Demandados pela Empresa Autora.

Cumpre destacar que, no aludido Contrato, restou estipulado, em sua
Cláusula Quarta, item 4.3
, que
“
no término da vigência contratual, distrato ou resolução, fica o REVENDEDOR obrigado a devolver,
no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis
, a totalidade dos equipamentos cedidos
, sendo que, na hipótese de recusa de devolução,
o REVENDEDOR arcará com um encargo por dia de atraso na devolução
, correspondente ao preço de 1Kg (um quilograma) de GLP, tendo por base o último faturamento ao REVENDEDOR, por cada equipamento não devolvido
, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis para a retomada dos bens”
(fl. 27).

In casu,
analisando os autos vertentes, verifica-se que
a Empresa Recorrida restou notificada extrajudicialmente acerca da resolução do Contrato firmado com a Recorrente em 29.01.2013, conforme se extrai do Documento de fl. 36, de forma que o prazo de 10 (dez) dias úteis previsto no Instrumento Particular findou-se em 14.02.2013
.

Com efeito,
a Empresa Recorrida não cumpriu com a Cláusula entabulada
, na medida que procedeu com a devolução dos bens de forma parcelada e extratemporal, porquanto, do total de 480 (quatrocentos e oitenta) botijões de gás fornecidos, entregou 200 (duzentos) botijões em 24.04.2013, e, posteriormente, os demais 280 (duzentos e oitenta) botijões, na data de 08.05.2013, consoante se observa das Notas Fiscais de fls. 74/75
.

Em sendo assim, tendo em vista que os Recorridos não procederam com a devolução dos botijões de gás no prazo estabelecido, faz-se imperiosa a reforma da Sentença objurgada, tão somente condenar os Recorridos ao pagamento da multa moratória alusiva ao atraso na devolução dos bens fornecidos pela Recorrente, nos termos fixados na Cláusula Contratual.

Por fim, considerando que dos pedidos substanciais vertidos na Petição Inicial, totalizados em 02 (dois), houve reconhecimento do direito alusivo recebimento da multa moratória prevista no Item 4.3 do Contrato analisado, entendo por bem fixar a sucumbência no equivalente a 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, arbitrando os honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível, para condenar os Recorridos ao pagamento da multa moratória prevista no Item 4.3 do Contrato entabulado entre as partes, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a serem arcados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes,

nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)